Tribunal: TJBA
Processo: 8083166-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083166-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA RECONHECIDA NA ORIGEM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE LEALDADE E TRANSPARÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pela consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a abusividade da contratação de seguro prestamista (venda casada) e determinado a repetição em dobro do indébito, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A Recorrente sustenta que a prática abusiva enseja reparação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se a prática de venda casada de seguro prestamista, reconhecida como abusiva, gera dever de indenizar por danos morais em razão da violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A imposição de seguro prestamista condicionada à concessão de crédito configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva e seus deveres anexos de lealdade, cooperação, transparência e informação. O fornecedor age de modo negligente ao embutir serviços não solicitados, o que desrespeita a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero dissabor contratual.

5. Reconhecida a abusividade e a má conduta na formação do contrato, impõe-se o dever de indenizar. O
quantum
deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A venda casada de seguro prestamista, por violar a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e transparência, enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III e IV; art. 39, I; CC, art. 422.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)